Tribunal: TJES
Processo: 0012262-13.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Nacional de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012262-13.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEDSON FABIAN DE ALMEIDA MENDES

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE CASSAÇÃO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO
.

Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa em procedimento administrativo de penalidade de suspensão da CNH se a notificação respectiva é entregue e recebida no endereço de cadastro do infrator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “mandado de segurança” requerido por CLEDSON FABIAN DE ALMEIDA MENDES, ora Apelante, em face de ato apontado coator do SR. DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, visando a anulação do processo de cassação nº 86088378.

Pela sentença de fls. 74/75v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
denegou a segurança postulada.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 83/95, pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, que restou evidenciada a nulidade processo administrativo de cassação nº 86088378, que ensejou o bloqueio de sua Carteira Nacional de Habilitação, razão pela qual deve ser reconhecida a violação a direito líquido e certo.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 97/99, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012262-13.2020.8.08.0024

APELANTE: CLEDSON FABIAN DE ALMEIDA MENDES

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “mandado de segurança” requerido por CLEDSON FABIAN DE ALMEIDA MENDES, ora Apelante, em face de ato apontado coator do SR. DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, visando a anulação do processo de cassação nº 86088378.

Pela sentença de fls. 74/75v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
denegou a segurança postulada.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 83/95, pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, que restou evidenciada a nulidade processo administrativo de cassação nº 86088378, que ensejou o bloqueio de sua Carteira Nacional de Habilitação, razão pela qual deve ser reconhecida a violação a direito líquido e certo.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 97/99, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

O presente mandado de segurança foi aforado pelo Apelante na data de 13.08.2020.

Narra a petição inicial ter sido aplicado ao Apelante a penalidade de suspensão da CNH no processo nº 73154997, da qual, no entanto, não teria sido notificado, pois, embora direcionadas as notificações ao seu endereço, não lhe fora entregue por “
por motivos familiares que não devem ser expostos neste momento
” (fls. 08).

Em seguimento, o Apelante aduz que, no dia 02.09.2018, por desconhecer a penalidade de suspensão contra si aplicada no processo nº 73154997, foi autuado em uma
blitz
por motivo de “dirigir com a CNH suspensa”, conforme Auto de Infração PM 40080609, o que ensejou a deflagração do processo de cassação nº 86088378.

Por fim, o Apelante alega que, na data de 22.06.2020, recebeu a comunicação da penalidade aplicada no processo de cassação nº 86088378, a qual, segundo alega, seria nula de pleno direito.

O Apelante, por meio do presente mandado de segurança, pretende rediscutir o processo nº 73154997, no qual aplicada a penalidade de suspensão de sua CNH no ano de 2017 e da qual teve ciência ao menos desde 13.02.2017, quando recebida a notificação em seu endereço (fls. 64 – AR FJ411382712BR).

Em razão do decurso de aproximadamente três anos, descabe, no âmbito do presente mandado de segurança, a alegação de nulidade no processo nº 73154997.

Relativamente ao processo de cassação nº 86088378, observa-se que o recurso administrativo à JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infrações) foi interposto em 04.02.2020, após o prazo para defesa, qual seja, 27.12.2019 (fls. 65), sendo que a notificação da penalidade foi entregue conforme aviso de recebimento DT602362233BR (fls. 65 e 67) ao endereço de cadastro, não havendo previsão legal de obrigatoriedade de recebimento pessoal.

Destarte, conforme conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada, inexiste nulidade no processo de cassação nº 86088378 e tampouco violação a direito líquido e certo, razão pela qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Acompanho o voto do eminente Relator
. Sessão 05.09.23.